Tribunal: TJSP
Processo: 1014325-37.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Mandado de Segurança. Insurgência pela ausência de direito líquido e certo. Inocorrência. Existência de prova pré-constituída do direito alegado. Questão que se confunde com o mérito. Preliminar afastada.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Função exercida junto a à Diretoria de Ensino na Região de Sumaré. Deve ser considerada

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Mandado de Segurança. Insurgência pela ausência de direito líquido e certo. Inocorrência. Existência de prova pré-constituída do direito alegado. Questão que se confunde com o mérito. Preliminar afastada.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Função exercida junto a à Diretoria de Ensino na Região de Sumaré. Deve ser considerada como tempo prestado na função de magistério para fins de aposentadoria especial, mesmo as atividades correlatas fora da sala de aula, desde que exercidas em estabelecimento de educação infantil, fundamental ou médio. Controvérsia dirimida após o julgamento da ADIN que considerou constitucional o § 2o do art. 67 introduzido pela Lei no 11.301/2006, determinando a contagem para fins de aposentadoria especial as demais funções ligadas ao magistério. Tema de Repercussão Geral no 965, julgado pelo STF determinando a contagem de tal tempo para a aposentadoria especial (RE 1.039.644 RG/SC) Consonância com o art. 40, § 1o, inciso III, "a" e § 5o da CF. Precedentes. Impetrante que não exerceu todas as atividades em estabelecimento de ensino fundamental ou médio durante todo o período, sendo a maior parte do tempo junto a Diretoria de Ensino (unidade administrativa). Sentença mantida. Recurso improvido.